Tribunal: TJSP
Processo: 1542422-49.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Apelação. Roubo e extorsão. Sentença absolutória. Insurgência ministerial. Alegado cerceamento de acusação. Ocorrência. Magistrado que indefere a oitiva de testemunha arrolada na denúncia, proferindo, em seguida, sentença absolutória.

O art. 400, § 1o, do CPP, permite o indeferimento apenas das provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Testemunha, investigador da

Ementa:
Apelação. Roubo e extorsão. Sentença absolutória. Insurgência ministerial. Alegado cerceamento de acusação. Ocorrência. Magistrado que indefere a oitiva de testemunha arrolada na denúncia, proferindo, em seguida, sentença absolutória.

O art. 400, § 1o, do CPP, permite o indeferimento apenas das provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Testemunha, investigador da polícia civil, responsável por apurar a organização criminosa que pratica os fatos tratados nestes autos. Testemunha relevante. Outrossim, foi tempestivamente arrolada na denúncia.

Impossibilidade de o magistrado proferir julgamento antecipado de mérito no processo penal. Possibilidade exclusiva do processo civil.

Outrossim, o réu se encontrava solto, não havendo prejuízo na redesignação da audiência. Apelo ministerial provido para declarar a nulidade da sentença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078873
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1542422-49.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado FERNANDO SANTOS DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
apelo ministerial para declarar a nulidade da sentença de fls. 356/359, com
fundamento no art. 564, IV, do Código de Processo Penal. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1542422-49.2018.8.26.0562 -Voto no
2
Apelação criminal no 1542422-49.2018.8.26.0562
Comarca: Santos
Apelante: Ministério Público
Apelado: Fernando Santos da Silva
VOTO No. 21.241
Apelação. Roubo e extorsão. Sentença absolutória. Insurgência
ministerial. Alegado cerceamento de acusação. Ocorrência.
Magistrado que indefere a oitiva de testemunha arrolada na
denúncia, proferindo, em seguida, sentença absolutória.
O art. 400, § 1o, do CPP, permite o indeferimento apenas das
provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.
Testemunha, investigador da polícia civil, responsável por apurar a
organização criminosa que pratica os fatos tratados nestes autos.
Testemunha relevante. Outrossim, foi tempestivamente arrolada na
denúncia.
Impossibilidade de o magistrado proferir julgamento antecipado
de mérito no processo penal. Possibilidade exclusiva do processo
civil.
Outrossim, o réu se encontrava solto, não havendo prejuízo na
redesignação da audiência. Apelo ministerial provido para declarar
a nulidade da sentença.
Pela sentença de fls. 356/359, proferida em
04/07/2019 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Walter Luiz Esteves de
Azevedo, da 5a Vara Criminal de Santos, a ação penal foi julgada
improcedente, com fundamento no art. 386, V, do Código de Processo
Penal, absolvendo-se FERNANDO SANTOS DA SILVA da acusação
que lhe imputava a prática da conduta prevista no art. 157, § 2o, II, e §
2o-A, I; e art. 158, §§ 1o e 3o, ambos do Código Penal.
Inconformado o representante do Ministério

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1542422-49.2018.8.26.0562 -Voto no
3
Público maneja o presente recurso de apelação, alegando nulidade
por cerceamento de acusação, posto ter sido negada a oitiva de
testemunha arrolada tempestivamente (fls. 354/359).
A defensoria do réu se bateu pelo acerto do
decisum (fls. 404/409) e a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
provimento do apelo ministerial (fls. 433/439).
É o relatório.
Razão assiste ao órgão ministerial.
Segundo consta da exordial acusatória, em
17/08/2018, o apelado, juntamente com outros indivíduos não
identificados, solicitou uma corrida através do aplicativo denominado
99.
Com a chegada do motorista, foi anunciado o
assalto, sendo este levado até um cativeiro no Morro do Fontana,
local onde também se encontravam outros motoristas de aplicativos,
todos vítimas do mesmo estratagema.
O ofendido, então, foi obrigado a fornecer a
senha de seus cartões bancários, com os quais foram realizadas
diversas compras.
Durante a cativeiro, foi agredido com um soco
na boca, resultando na danificação de alguns dentes.
O automóvel foi devolvido, contudo, foi
subtraído o estepe do veículo e também seu aparelho de telefonia
celular. O prejuízo estimado foi de R$ 1.900,00.
Conforme prevê o Código de Processo Penal,
no ato de oferecimento da denúncia, o promotor de justiça arrolou a
vítima e dois policiais civis, os quais foram responsáveis pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1542422-49.2018.8.26.0562 -Voto no
4
investigações envolvendo o grupo criminoso.
Em audiência de instrução e julgamento,
compareceu apenas a testemunha Sérgio Ricardo, deixando de
comparecer o policial André Higa, posto estar em gozo de período de
férias.
Embora tenha o promotor de justiça insistido
na oitiva do investigador André Higa, o magistrado sentenciante
entendeu desnecessária sua oitiva judicial, razão pela qual
determinou o interrogatório do acusado e, em seguida, proferiu
sentença absolutória.
Entendo, contudo, não tenha agido com o
devido acerto o juízo a quo, não sendo lícito ao Poder Judiciário, de
forma arbitrária, impedir a produção de provas pertinentes e
tempestivamente requeridas.
Conforme dispõe o art. 400, § 1o, do Código de
Processo Penal, poderá o magistrado indeferir as provas
consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.
Evidentemente, não é esta a hipótese dos
autos.
A testemunha André Higa é investigador da
polícia civil, sendo um dos responsáveis por apurar o grupo criminoso
que estava praticando roubos e extorsões em motoristas de
aplicativos digitais, tais como Uber e 99.
As investigações, inclusive, não se limitaram
ao ora apelado, mas a outros membros da organização (estima-se
doze pessoas).
Seu depoimento é, portanto, de grande

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1542422-49.2018.8.26.0562 -Voto no
5
relevância.
Ademais,
a
testemunha
foi devidamente
arrolada na denúncia, estando cumprido o requisito da tempestividade.
Assim, não tendo comparecido à audiência de
instrução por estar de férias do serviço policial, deveria o magistrado
designar nova audiência, possibilitando ao órgão acusatório o pleno
exercício da ação penal.
Sobre o tema já decidiu este Tribunal de
Justiça:
Apelação. Crime de ameaça (artigo 147, do
Código Penal). Sentença absolutória. Recurso
do
Ministério
Público,
alegando,
preliminarmente, nulidade do processo por
cerceamento de acusação. Magistrado que
deliberou pela não oitiva de testemunha
arrolada na denúncia, diante do teor do
depoimento da vítima. Inadmissibilidade. O
magistrado pode indeferir a produção de
provas
irrelevantes,
impertinentes
ou
protelatórias (artigo 400, par. 1o, do Código de
Processo Penal). Exame de pertinência e
relevância que alcança também a prova
testemunhal.
Mas,
quando
se
tratar
de
testemunha tempestivamente arrolada pela
parte, o indeferimento de sua oitiva é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1542422-49.2018.8.26.0562 -Voto no
6
excepcional, reclamando um quadro em que se
afigure a total irrelevância do depoimento para
o deslinde da causa, sob pena de maltrato ao
princípio do contraditório, com cerceamento de
acusação ou defesa. Cenário não configurado
na
hipótese.
Ministério
Público
que,
no
contexto, tinha o direito subjetivo processual de
ouvir a testemunha. Devido processo legal
maltratado. Recurso provido para anular o
processo a partir da dispensa da oitiva da
testemunha, designando-se data para sua
oitiva, seguindo-se o procedimento previsto na
lei.
(TJSP,
Apelação
Criminal
0005493-56.2011.8.26.0168,
2a
Câmara
Criminal
Extraordinária,
Rel.
Des.
Laerte
Marrone, j. em 03/08/2015)
Não cabe ao magistrado, avaliando apenas
uma parcela do conjunto probatório, antecipar a resolução de mérito
como se admite no processo civil, através do julgamento antecipado
da lide.
Tratam-se de sistema distintos, com lógicas e
pressupostos deveras diferentes.
Por fim, vale anotar que o apelado não se
encontrava preso preventivamente, de modo que a redesignação da
audiência não causaria qualquer ofensa à sua liberdade ambulatorial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1542422-49.2018.8.26.0562 -Voto no
7
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao apelo ministerial para declarar a nulidade da sentença de fls.
356/359, com fundamento no art. 564, IV, do Código de Processo
Penal.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator